Tribunal: STF
Processo: ADI 6960
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei e resolução já revogadas. Falta de interesse de agir.
 1.	Ação direta contra os arts. 2º e 3º, da Lei nº 11.160/1997, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Resolução nº 544/2000, do Tribunal de Contas daquele ente federativo.
 2.	Resolução que já havia sido revogada à época da propositura da ação pela Resolução nº 1.028/2015. Lei impugnada que posteriormente foi integralmente substituída pela Lei nº 15.943/2023, sem a repetição dos alegados vícios.
 3.	Falta de interesse de agir configurada. Não conhecimento da ação.

1.	Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, movida pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 2º e 3º, da Lei nº 11.160/1997, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como da Resolução nº 544/2000, que rege a substituição do Procurador de Contas junto ao TCE-RS.

2.	O autor sustenta que o modelo legalmente estabelecido perpetua o ocupante da chefia do Ministério Público Especial junto ao TCE-RS, o que seria uma violação ao princípio republicano, adotado pelo art. 1º, V, da CF/1988. Diante disso, pede cautelar para se garantir o mais brevemente possível a alternância de poder no órgão e, no mérito, uma interpretação conforme a Constituição dos dispositivos impugnados para que se assegure a renovação do titular do cargo.

3.	Recebida a inicial, foi adotado o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando-se a oitiva da Presidência da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, da Presidência do TCE-RS e do Ministério Público junto ao TCE-RS.

4.	A Assembleia Legislativa narrou o processo legislativo e, no mérito, apontou a impossibilidade de se realizar a interpretação conforme pretendida sem grave intervenção judicial nas atribuições legislativas e na própria estrutura do MP de Contas. Defende, ainda, que o modelo fixado estava de acordo com as práticas então adotadas na época.

5.	O Governador do Estado preliminarmente arguiu a inépcia da inicial por ausência de juntada de cópia do ato normativo impugnado. Destacou, ainda preliminarmente, que a Resolução nº 544/2000 já estava revogada à época da propositura da ADI, pela Resolução nº 1.028/2015, havendo perda do objeto. No mérito, defende que a lei impugnada estruturava o MP de Contas e não abordava diretamente a Chefia do órgão. Ademais, seria compatível com o MP Estadual, apenas guardaria a particularidade de ser uma carreira de quadro reduzido. Aduz, ainda, que o sentido unívoco presente no texto impede a interpretação conforme a Constituição, de modo que o pedido seria improcedente.

6.	O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas apresentou informações, nas quais narra os esforços do MPC e do TCE para regulamentar o funcionamento da instituição. Sustenta que o costume administrativo de manter a chefia da instituição advém do fato de que há apenas uma pessoa no cargo de procurador de contas, ou seja, no último nível da carreira. Pede que, ao menos, seja concedido prazo razoável para acerto legislativo da matéria.

7.	O Advogado-Geral da União realçou a ausência parcial de interesse de agir, considerando que a resolução atacada já estava revogada à data da propositura da inicial. No mérito, destaca que as normas impugnadas não tratariam de regulamentar a chefia institucional, limitando-se a dispor sobre a substituição do Procurador por Adjunto. Diante disso, o atendimento do pedido do PGR de, por uma interpretação conforme a Constituição, impor regras para a eleição e a nomeação do Procurador-Geral de Contas, escaparia do âmbito de controle de constitucionalidade e representaria uma violação à separação de poderes. Opina, então, pela improcedência do pedido.

8.	Ouvida, a PGR concordou com o prejuízo da ação direta no que tange ao questionamento à Resolução nº 544/2000, mantendo, no mais, sua pretensão.

9.	O Governador do Estado do Rio Grande do Sul compareceu aos autos, informando que a Lei nº 11.160/1998 foi recentemente revogada pela Lei nº 15.943/2023, ambas do RS. Assim, considerando que a Resolução também não está em vigor, não subsistiria qualquer interesse para o prosseguimento do feito.

10.	É o relatório, passo a decidir.

11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, revogada a norma impugnada no curso do feito, há a perda do objeto e a extinção do processo de controle abstrato sem julgamento do mérito. Veja-se a esse respeito:

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.
(ADI 4.182, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 16.11.2021, grifamos)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.
(ADI 5.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 23.11.2021, grifamos)

12.	No caso, a Lei nº 15.943/2023, do Estado do Rio Grande do Sul, levou à perda do objeto da presente demanda, ao promover a revogação total da Lei nº 11.160/1998, do mesmo ente federativo. Veja-se, inclusive, que a nova legislação, em seu art. 2º, passa a tratar expressamente da eleição do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCE, com mandato determinado e limitação a um recondução (doc. 67). Assim, o alegado vício apontado pela inicial não estaria presente no atual ato normativo, o que demonstra a inutilidade do prosseguimento do processo de controle concentrado de constitucionalidade.

13.	Destaque-se, ainda, que, se com a revogação do ato impugnado, há a perda de objeto, com ainda mais razão, não há de se considerar presente o interesse de agir para a ADI, se, ao momento de sua propositura, o dispositivo já havia sido revogado. No caso concreto, a Resolução nº 544/2000 foi removida do ordenamento pela Resolução nº 1.028/2015, enquanto a demanda foi proposta apenas em 2021 (doc. 2). O próprio PGR concordou com a falta de interesse de agir nesse ponto (doc. 64).

14.	Ante o exposto, não conheço da ação direta de inconstitucionalidade.

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2023.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente